Tribunal: TJMT
Processo: 0009558-53.2013.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009558-53.2013.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALICE MOREIRA BEZERRA - CPF: 571.808.651-68 (EMBARGADO), DIVINO BATISTA DE SOUZA - CPF: 110.839.991-68 (ADVOGADO), BANCO ABN AMRO REAL S.A. - CNPJ: 33.066.408/0001-15 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BANCO ABN AMRO REAL S.A. - CNPJ: 33.066.408/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de embargos de declaração interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de acórdão proferido em sede de apelação de n 0009558-53.2013.8.11.0003 na “AÇÃO DE COBRANÇA” onde litiga com ALICE MOREIRA BEZERRA; perante a 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 36378003 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 38487486 que na fundamentação do decisum, a C. Câmara abordou vagamente a legitimidade passiva desta embargante, e manteve a sentença que condenou a seguradora embargante ao pagamento do limite capital segurado, mesmo estando comprovado nos autos que o Banco Bradesco de Investimento S/A é mero estipulante. Necessidade de prequestionamento dos artigos 653, 757, 760, e 801 do Código Civil, e nos arts.373, I, e II, 1.013, § 1oe § 2o do CPC, art. 21, § 2o, do DL 73/66, e nos demais apontamentos acima expostos, tudo para viabilizar a interposição de recurso às instâncias superiores.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Reiteradamente alegam os recorrentes a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitando irresponsabilidade diante de suposta inexistência de relação jurídica entre os recorrentes e o Sr. Lourival Matos Bezerra.

Após reanálise do que pertine o pleito, a preliminar novamente não merece respaldo. A instituição bancária Banco Real que foi adquirida pelo grupo econômico da recorrente ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A e o recorrente Banco Bradesco e seu grupo econômico são legitimados para compor a lide e responder judicialmente os fatos noticiados nesta demanda, conforme repetidamente foi decidido, tanto nesta ação quanto no processo de n. 2866-14.2008.811.0003.

A legitimidade passiva caracteriza-se na relação negocial efetivada entre os recorrentes em detrimento ao recorrido, outrossim, houve apuração já em duas demandas judiciais, sendo que nada mudou relativo a tais fatos, ocorrendo destarte, as mesmas respostas jurisdicionais.

Na solidariedade passiva cada um é obrigado ao pagamento da dívida toda, tendo o credor direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Entendimento dos arts. 264 e 275 do Código Civil.

Dessa forma:

“SEGURO DE VIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO. NEGATIVA DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE AO CONTRATO. RECORRENTES QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS QUE ALEGAM. MÁ-FÉ DO CONSUMIDOR QUE DEVE SER PROVADA. AUSÊNCA DE COMPROVAÇÃO DE EXIGÊNCIA DE EXAME MÉDICO ANTERIOR AO ACEITE DA PROPOSTA. DEVIDA A COBERTURA CONTRATADA. SENTENÇA MANTIDA. As recorrentes são legitimadas passivas porque atuaram na cadeia de fornecimento do serviço, tendo a administradora do consórcio atuado como intermediária da contratação ao estipular o contrato de seguro com a seguradora, repassando o prêmio para o preço total das parcelas do consórcio. Ademais, também atuou na contratação do seguro a Corretora de Seguros do Grupo Yamaha, sendo lícito ao consumidor apontar essas como coresponsáveis pela cobertura securitária com base da Teoria da Aparência. A negativa baseada em doença cardiovascular preexistente exige prova cabal da má-fé do consumidor, o que não se configura no caso concreto. Não é crível que o extinto fosse contratar o consórcio de uma motocicleta com o objetivo de beneficiar sua esposa acaso viesse a falecer. Assim fosse, teria efetuado seguro de vida próprio ou adquirido consórcio de veículo de maior valor. Importa salientar que as recorrentes poderiam ter exigido a apresentação de atestado médico previamente à contratação, verificando o real estado de saúde do de cujus. Não o fazendo, aceitaram o risco inerente. Sentença que merece ser mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO DESPROVIDO.” (Recurso Cível No 71004099727, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 10/10/2013).

Rejeito esta preliminar.

Quanto à matéria pertinente aos recursos o juízo a quo em sentença decidiu assim:

“(...)

No mérito, analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, pois, em que pese à versão defensiva trazida na contestação, entendo que houve provas suficientes a demonstrar regular existência de relação contratual lícita e válida entre as partes e o de cujus, bem como comprovado o inadimplemento.

As rés, por intermédio de seus bastantes procuradores, ao apresentarem as suas respectivas peças defensivas não conseguiram comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Isto porque, as rés alegam no mérito que houve o resgate das cotas do de cujus em 23.08.1984 (fls.115), e, portanto cessado a cobertura do seguro de vida. Ocorre que, para sustentar referida alegação a ré não colaciona nenhum documento apto a carregar de veracidade o alegado, ônus evidentemente que lhe competia, uma vez que não se trata de prova diabólica como alega em sua peça contestatória.

Pelo contrário, evidente que para proceder ao resgate das cotas a ré exigiu do de cujus a assinatura de documentos, ou realizou o pagamento por meio de cheque, transferência bancária, ordem de pagamento, ou qualquer outro meio formal. Não se mostra crível que uma instituição financeira, tão burocrática por natureza da finalidade que se presta que tenha simplesmente procedido ao resgate sem qualquer tipo de formalidade, sem deter consigo qualquer registro do ato.

(...)

Dessa forma, não foram diligentes as rés em demonstrarem qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo dos direitos da autora, razão pela qual a procedência da demanda é fato imperioso.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE, a presente ‘Ação De Cobrança’, promovida por ALICE MOREIRA BEZERRA, com qualificação nos autos, em desfavor de BRADESCO BANCO DE INVESTIMENTO S/A, e BANCO ABN AMRO S/A, condeno-as de forma solidária a:

a) ao pagamento da importância de CR$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros) moeda da época das apólices (fls. 89/90), valor que deve ser corrigido (INPC/IBGE) a partir do efetivo inadimplemento devendo incidir juros (1% a.m. simples) a contar da citação.

b) ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sob o valor da condenação;

c) transitada em julgado, em não havendo pedido de cumprimento de sentença, e pagas as custas devidas, o que deve ser certificado, arquivem-se.”

Em epítome, podemos extrair que as partes apelantes – demandadas em 1a instância – interpuseram os presentes recursos ora analisados, rebelando-se contra a sentença exarada, afirmando no mérito que o valor da indenização arbitrada deixou de observar que as apólices que previam que, em caso do sinistro por morte, seria paga aos beneficiários do segurado, importância igual ao valor das suas cotas no último dia do mês anterior ao evento, além do argumento de que houve levantamento prévio dos valores inerentes ao seguro.

Os contratos de seguro possuem elementos imprescindíveis para sua validade e vigência, entre eles, é característica a bilateralidade, uma vez que indubitavelmente geram obrigações para ambas as partes, contratante e contratado. A finalidade do contrato é prover através de uma obrigação pactuada, a promessa de pagamento diante de um sinistro.

Essas obrigações são reciprocas, e constituem-se reciprocamente em pagar o prêmio, não acentuar o risco do contrato e cumprir as demais obrigações convencionadas no contrato, e, por sua vez, o segurador deve garantir o pagamento de indenização prevista no contrato, caso ocorra o sinistro, como é o caso dos autos.

Neste espeque, vislumbro que o que se depreende dos autos é a reclamação da beneficiária informando que: Houve a contratação do seguro; houve o adimplemento do prêmio; houve o sinistro; porém, não houve o pagamento da indenização, restando configurado descumprimento contratual.

A afirmação de que houve o prévio levantamento dos valores, o que impediria um novo resgate de indenização não foi idoneamente comprovado no caderno processual.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Desta feita, não pode a parte alegar como matéria de defesa contraprestação e quitação sem devidamente comprovar esse brocardo.

Em continuidade, a recorrente sustenta que a indenização foi arbitrada em dissonância à apólice, porém, não prospera, posto que, não corrobora essa versão com o arcabouço probatório, diante da perspectiva de que o montante de Cr$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco cruzeiros) em verdade se trata do pagamento do prêmio, e não de quotas.

Desta forma:

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - PAGAMENTO - CHEQUES - RECEBIMENTO PELOS BENEFICIÁRIOS - PROVA - AUSÊNCIA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1 - Incumbe ao juiz verificar a necessidade ou não da produção de determinadas provas, por ser o destinatário delas, podendo afastar aquelas desnecessárias à averiguação dos fatos controvertidos. 2 - Provado que os autores não receberam o pagamento do seguro, a confirmação da sentença que condenou a apelante a efetuar o pagamento da indenização securitária é medida que se impõe.” (TJ-MG - Apelação Cível AC 10079041495841001 MG - Data de publicação: 25/10/2019)

Dessa forma, adoto como razão de decidir a bem lançada sentença que analisou o fato de forma consciente, tendo investigado a prova com profundidade, cuja fundamentação entendo estar correta e me filio.

A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.

Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:

“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)

Sendo assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, era mesmo o caso de julgar indevido o pedido inicial.

Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 17% dezessete por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.”

Como bem salientado, a legitimidade passiva caracteriza-se na relação negocial efetivada entre os recorrentes em detrimento ao recorrido, outrossim, houve apuração já em duas demandas judiciais, sendo que nada mudou relativa a tais fatos, ocorrendo destarte, as mesmas respostas jurisdicionais.

Na solidariedade passiva cada um é obrigado ao pagamento da dívida toda, tendo o credor direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Entendimento dos arts. 264 e 275 do Código Civil.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020